Tribunal: TJDFT
Processo: 0756571-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação indenizatória. Embargos de declaração em recurso inominado. Ausência de indicação de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Recurso manifestamente inadmissível. Não conhecido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo segundo réu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 81791851), a parte embargante afirma que há vícios relevantes no acórdão embargado, quais sejam: (i) decisão surpresa, pois foi adotado fundamento que não foi dada a oportunidade de as partes, previamente, se manifestarem, conforme arts. 9o e 10 do CPC; e (ii) o julgado conheceu de matéria que extrapolou os limites propostos pelas partes, conforme dispõe o art. 492, do CPC, motivo por que a improcedência dos pedidos com base no fundamento adotado extrapolou o que foi argumentado pela recorrente, violando o art. 492, do CPC. Afirma que os embargos de declaração configuram meio processual idôneo para suscitar nulidades no acórdão que julgou o recurso da parte principal. Com esses argumentos, requer: a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados no acórdão embargado; b) que o Colegiado seja instado a se manifestar expressamente acerca da adoção de fundamento não previamente submetido ao contraditório, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, bem como acerca da observância dos limites da lide e da devolução recursal, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC; c) que o Colegiado seja instado a se manifestar expressamente sobre os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, esclarecendo se o fundamento adotado no acórdão embargado estava efetivamente compreendido nas razões recursais e se poderia ter sido utilizado sem prévia oportunidade de manifestação da parte embargante; e d) que, sanados os vícios apontados, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, com o consequente rejulgamento da matéria nos limites efetivamente devolvidos ao exame do Colegiado.
3. Contrarrazões do segundo e terceiro réu no ID 82618474 pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: a) devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos sem qualquer menção aos vícios dos arts. 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil; e b) em caso positivo, se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo (art. 1.023).
6. No caso em concreto, a parte embargante não indica, ainda que minimamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, limitando-se a alegar nulidades processuais desvinculadas das hipóteses legais de cabimento.
7. Assim, diante da ausência de indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, resta comprometida a regularidade formal do recurso, o que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 1.023 do CPC.
8. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de um dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. (...)” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.672.493/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).
9. Outro não é o entendimento desse Tribunal de Justiça: “(...) 3. A parte embargante não aponta qualquer um dos vícios do art. 1.022 do CPC, almejando, tão somente a modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. 4. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de um dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 2073560, 0749799-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025).
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos de declaração não conhecidos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC compromete a regularidade formal dos embargos de declaração, impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 1.023 do CPC”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.672.493/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; TJDFT: Acórdão 2073560, 0749799-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.